Tribunal: TCU
Processo: 033.095/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8909/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o exercício de 2015; Considerando que a SecexAgroambiental anotou que a análise da presente prestação de contas teria, como foco, a avaliação dos resultados do Objetivo Estratégico 2 ("Aprimorar os instrumentos de regulação, certificação, proteção, licenciamento, avaliação e controle da qualidade ambiental e de acesso e uso sustentável dos recursos naturais, para alcançar efetividade em sua atuação") e, especialmente, os instrumentos de "Licenciamento Ambiental" e "Proteção Ambiental" em conformidade com as informações do relatório de gestão (Peça 1, item 3.1.1, p. 16-21) e as avaliação do controle interno (Peça 6, item 2.2, p. 3-15 e 34-46); Considerando que a unidade técnica assinalou que o instrumento de "Licenciamento Ambiental" teria sido objeto da auditoria conduzida no âmbito do TC Processo 024.048/2018-6 e, por meio do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário , teriam sido prolatadas as determinações e recomendações ao Ibama no sentido de reforçar as medidas para a melhoria em andamento e de atacar as causas dos problemas tendentes a afetar o licenciamento ambiental federal, não vislumbrando, pois, a eventual necessidade de medidas adicionais no presente processo; Considerando que, ao analisar o instrumento de "Proteção Ambiental", a unidade técnica assinalou que a Controladoria-Geral da União (CGU) teria realizado, em 2014, a auditoria no Ibama com o objetivo de avaliar as respectivas ações de fiscalização ambiental, tendo o feito resultado em 33 recomendações com o foco no provimento de estrutura adequada em recursos materiais e humanos para a melhor realização dos trabalhos, ao passo que, em sintonia com a publicação do relatório de auditoria anual das contas para 2015, três recomendações já teriam sido atendidas, mas oito ainda não teriam sido iniciadas, e 22 estariam em implementação (peça 6, p. 35-46); Considerando que a unidade técnica anotou como suficientes as recomendações formuladas pelo controle interno diante das constatações sobre o deficiente planejamento na contratação dos serviços de gerenciamento de frotas (Pregão 17/2015) e do fornecimento de combustíveis (Pregão 03/2015), além das inadequações na pesquisa de mercado e na definição do valor estimado de contratação para a licitação de fretamento de embarcações e das divergências nos registros de imóveis no Siafi e Spiu-net, como apontado pelos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 3.1.1.1 do Relatório Anual de Auditorias de Contas n.o 201600656 para o exercício de 2015 (Peça 6, p. 50-56, 56-72 e 78-79); Considerando, ainda, que as denúncias ou representações sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Ibama, durante o exercício de 2015, teriam disso autuadas sob o TC Processo 007.005/2016-4 e o TC Processo 011.449/2016-0 (ambos aqui apensados) e teriam sido analisadas pela CGU em atendimento aos Acórdãos 1.433/2016 e 1.434/2016 prolatados pelo Plenário do TCU, tendo o órgão de controle interno assinalado a improcedência das aludidas denúncias ou representações diante da falta de elementos de convicção e da impossibilidade de solicitação de mais informações sobre as denúncias, por serem anônimas; Considerando, enfim, que, ao analisar o resultado da fiscalização realizada pela CGU sobre as eventuais superposições entre as atividades terceirizadas de apoio administrativo e as atribuições dos cargos de Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo no Ibama, em atendimento ao Acórdão 895/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU no âmbito do TC Processo 020.385/2016-1 (aqui apensado), a SecexAgroambiental assinalou que o Relatório de Auditoria Interna não teria apontado a eventual ocorrência de irregularidade grave e as pontuais falhas teriam sido tratadas; Considerando, diante disso, que a unidade técnica propôs a regularidade para as contas dos responsáveis e o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna do Ibama para o exercício de 2019 (Peça 17) e da Nota Técnica 567/2020/ CGDRA-DIV-2/CGDRA/DI/SFC (Peça 18), à Procuradoria da República no Estado do Amazonas em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 895/2018-TCU-Segunda Câmara ; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que, diante de todas as inconsistências aí anotadas, o TCU deve pugnar pela regularidade, com ressalva, para as contas dos aludidos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a subjacente quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.095/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2015) 1.1. Apensos: TC- Processo 011.449/2016-0 (DENÚNCIA); TC- Processo 007.005/2016-4 (DENÚNCIA) e TC- Processo 020.385/2016-1 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Addson Santos Coelho Serra (CPF XXX.625.296-XX); Ana Cristina Rangel Henney (CPF XXX.661.187-XX); André Sócrates de Almeida Teixeira (CPF XXX.301.261-XX); Anna Flávia de Senna Franco (CPF XXX.319.886-XX); Edmundo Soares do Nascimento Filho (CPF XXX.487.053-XX); Eduardo Fortunato Bim (CPF XXX.515.458-XX); Fernando da Costa Marques (CPF XXX.450.300-XX); Francisco Marcos Gonet Branco (CPF XXX.056.101-XX); Hanry Alves Coelho (CPF XXX.084.131-XX); Henrique Varejão de Andrade (CPF XXX.199.104-XX); Jorge Yoshio Hiodo (CPF XXX.007.508-XX); Luciano de Meneses Evaristo (CPF XXX.743.231-XX); Márcio Rosa Rodrigues de Freitas (CPF XXX.211.200-XX); Marcus Vinicius Leite Cabral de Melo (CPF XXX.331.071-XX); Maria Rita Lorenzetti de Carvalho (CPF XXX.265.401-XX); Mariana Barbosa Cirne (CPF XXX.229.504-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (CPF XXX.396.357-XX); Paulo Jose Prudente de Fontes (CPF XXX.967.401-XX); Thomaz Miazaki de Toledo (CPF XXX.556.838-XX) e Volney Zanardi Junior (CPF XXX.822.040-XX). 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ciência; 1.8.2. promover o envio de ciência ao Ibama, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas a atentar para o cumprimento das recomendações formuladas pelo controle interno diante das constatações sobre o deficiente planejamento na contratação dos serviços de gerenciamento de frotas (Pregão 17/2015) e do fornecimento de combustíveis (Pregão 03/2015), além das inadequações na pesquisa de mercado e na definição do valor estimado de contratação para a licitação de fretamento de embarcações e das divergências nos registros de imóveis no Siafi e Spiu-net, como apontado pelos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 3.1.1.1 do Relatório Anual de Auditorias de Contas n.o 201600656 para o exercício de 2015 (Peça 6, p. 50-56, 56-72 e 78-79); 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna do Ibama para o exercício de 2019 (Peça 17) e da Nota Técnica 567/2020/ CGDRA-DIV-2/CGDRA/DI/SFC (Peça 18), à Procuradoria da República no Estado do Amazonas em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 895/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 1.8.4. arquivar o presente processo.